Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709805-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO DA SILVA SOBRINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A contra a decisão ID origem 187489118, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de repactuação de dívidas proposta sob o n. 0715518-14.2023.8.07.0001, movida por JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO DA SILVA SOBRINHO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido formulado em sede de antecipação de tutela pelo requerente, para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do débito, no que se refere àquele objeto do presente pedido de repactuação, e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, caso o montante devido a tais credores se revele certo e conhecido pelo consumidor, nos seguintes termos: Consoante se verifica, os requeridos BANCO BMG S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a despeito de regularmente intimados, deixaram de comparecer à audiência de conciliação realizada em ID 175967668, tampouco tendo apresentado justificativa hábil para tanto, conforme se colhe dos atos de ID 176602510, ID 177134286 e ID 178773881. Assim, nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC, impõe-se, em relação aos referidos credores/réus (BANCO BMG S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), a suspensão da exigibilidade do débito, no que se refere àqueles objeto do presente pedido de repactuação, e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, caso o montante devido a tais credores se revele certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esses ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos demais credores/réus, que se fizeram presentes à audiência conciliatória. Tendo em vista que o presente comando resvala efeitos jurídicos sobre a composição das dívidas e, por conseguinte, sobre o plano de repactuação, aguarde-se a preclusão do presente decisório, voltando-me os autos conclusos, após, para deliberação na forma do art. 104-B do CDC. (Grifo nosso) Nas razões recursais, o agravante sustenta que, no caso dos autos, o agravado não comprovou ser vítima de qualquer situação imprevisível, sendo que eventual falta de condições para arcar com seus débitos é decorrência exclusiva da sua falta de organização e planejamento. Alega que a presença do fato inesperado ou extraordinário consistente na pandemia não é suficiente para autorizar a aplicação da teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva, sob pena de se impor um prejuízo indevido a uma das partes em detrimento da outra. Invoca em abono a sua tese do princípio pacta sunt servanda, da força vinculante dos contratos, bem como da proteção ao credor de não receber prestação diversa da pactuada. Assim, o banco agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a manutenção das cobranças na forma contratada. Preparo recolhido – Id. 56865675. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade do débito, no que se refere àqueles, objeto do pedido de repactuação, e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida. Inicialmente, faz-se necessário tecer alguns comentários sobre a Lei n. 14.181/21, denominada Lei do superendividamento. Sabe-se que diversos consumidores brasileiros, em especial por causa da grave situação financeira desencadeada pela pandemia do Covid 19, estão sufocados por dívidas, que, em muitos casos, tornaram-se impagáveis. Nesse contexto, o legislador editou a referida lei tendo por finalidade instituir o princípio do crédito responsável, a fim de estimular práticas negociais saudáveis, bem como possibilitar ao consumidor a repactuação de dívidas segundo a sua capacidade de pagamento, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e da necessidade de preservação do mínimo existencial. No caso, o agravante/autor ingressou com a presente demanda, com fundamento nos artigos 104-A a 104-C, que preveem o procedimento judicial do superendividamento, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Pois bem. Dito isso, ao compulsar os autos, verifica-se que o banco agravante, apesar de regularmente intimado, conforme se extrai dos Ids. 176608510 e 177134286, não compareceu à audiência de conciliação realizada (Id. 175967668), assim como não apresentou nenhuma justificativa para tanto. Nesse contexto, verifica-se que o juízo de origem agiu em estrito cumprimento do art. 104-A, § 2o, do CDC que rege a matéria. Houve, pois, a perfeita subsunção da lei ao caso concreto, o que afasta, por si só, ao menos em uma análise perfunctória, a probabilidade do direito, requisito imprescindível para que haja a concessão da tutela requerida. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE PREVISTO. FEITO AGUARDANDO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito. 5. A Ação de Repactuação de Dívida, com fundamento na Lei 14.181/2021, necessita da realização de audiência conciliatória, na qual haverá a apresentação de proposta pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 5.1. Não havendo êxito na conciliação, o juiz chamará ao processo todos os credores para elaboração de plano judicial compulsório. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1822411, 07022098920238079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator